Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706863-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRESSIA PAYAO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRÉSSIA PAYÃO BARBOSA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum de n.o 0700407-02.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 185708566 dos autos originários): “Defiro a gratuidade de justiça. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar o retorno no certame na lista classificatória destinada aos candidatos negros e pardos. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que foi aprovada no concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal e convocada para o procedimento de heteroidentificação, no entanto, a decisão da comissão avaliadora concluiu pelo indeferimento de sua autodeclaração, sem que o ato fosse motivado, razão pela qual deve prevalecer a autodeclaração do candidato. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O procedimento de heteroidentificação é legítimo para aferir se o candidato se enquadra nos critérios legais para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41. O edital normativo do certame (ID 184352323) prevê no item 7 e seguintes que o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros será realizado por meio de banca examinadora com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a qual emitirá parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste. A autora não foi considerada cotista em seu procedimento de verificação pela banca avaliadora, mas conforme alegado por ela não foi disponibilizado o parecer da comissão (ID 185530116), o que dificulta a análise dos pedidos e evidencia que a questão deve ser submetida ao contraditório. Ademais, a autora informou que não interpôs recurso administrativo contra o resultado preliminar da comissão (ID 185530116) que indeferiu a sua condição, assim, verifica-se que a ampla defesa foi devidamente assegurada, mas a candidata nem mesmo recorreu da decisão impugnada. Ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, portanto, vedada a análise quanto as características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ. REALOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. 2. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente. 3. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negro/pardo, não se justifica a eliminação do certame, devendo o candidato figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei”. Em suas razões recursais (ID 56097262), afirma que participou do concurso público para provimento de vagas do cargo de Policial Penal do Distrito Federal, edital n.o 01/2022, nas vagas reservadas aos candidatos que se autodeclaram negros ou pardos. Informa que participou e foi aprovada nas seguintes etapas do concurso: prova objetiva, aptidão psicológica, sindicância da vida pregressa e curso de formação profissional. Menciona que, após obter êxito em todas as etapas do concurso, foi convocada para o procedimento de heteroidentificação. Sustenta que foi eliminada do certame, pois a comissão de heteroidentificação entendeu que a agravante não possui aparência compatível. Verbera que a declaração simples da comissão de heteroidentificação não satisfaz a exigência de motivação do ato administrativo, uma vez que não contêm os motivos para a reprovação. Alega que a avaliação da agravada foi extremamente subjetiva e parcial. Informa que outra colega do curso de formação, que foi considerada apta pela comissão de heteroidentificação, possui o mesmo tom de pele da agravante, embora com menos traços negroides. Assevera que houve falha no exame da comissão de heteroidentificação. Afirma que se trata de decisão administrativa teratológica, pois chancela a discricionariedade absoluta da vontade administrativa. Defende que não se trata de interferir no mérito administrativo, mas controle de legalidade. Discorre sobre o perigo da demora, pois o certame já foi homologado e as nomeações são iminentes. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do nome da agravante na lista classificatória de cotista negro/pardo, em caráter sub judice, suspendendo os efeitos da sua eliminação ilegal do certame. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão proferida no 185708566 dos autos originários. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Observa-se que a autora/agravante se insurge contra a decisão da banca examinadora do concurso público para o cargo de Polícia Penal, objeto do Edital n.o 01/2022, que, na avaliação de heteroidentificação dos candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas a negros/pardos, concluiu que a agravante não preenche os requisitos fenotípicos para ser considerada cotista. Primeiramente, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada, prima facie, a ocorrência de ilegalidade na decisão questionada pela agravante. Da leitura do edital, constata-se que, no subitem 7.6, constou que, anteriormente à homologação do resultado final do concurso, os candidatos que se declararem negros/pardos seriam convocados para o procedimento de heteroidentificação. Assim sendo, a autodeclaração do candidato gozava de presunção relativa de veracidade, devendo ser confirmada posteriormente por procedimento de heteroidentificação. Transcrevo, in verbis: 7.6 Os candidatos inscritos como negros, aprovados neste Concurso Público, serão convocados pelo Instituto AOCP, anteriormente à homologação do resultado final do concurso, para o comparecimento presencial para o procedimento de heteroidentificação, com a finalidade de atestar o enquadramento previsto na Lei Lei no 6.321/2019. O documento da autodeclaração como pessoa preta ou parda, em conformidade com a Lei no 6.321/2019, será fornecido pelo Instituto AOCP. No tocante ao procedimento de heteroidentificação, previu-se expressamente no edital que seria formada uma Banca Examinadora para o procedimento, com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria Normativa n.o 4, de 6/04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme item 7.6.4 do edital. Constou, ainda, que a banca examinadora seria responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste (ID 184352323, autos de origem). Observa-se que o item 7.9 do edital descreve os itens a serem analisados para considerar o candidato apto a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros/pardos. Caso o candidato não fosse aprovado no procedimento de heteroidentificação, poderá concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência ou será eliminado, quando apresentar falsa autodeclaração (itens 7.3.2 e 7.3.2.1 do edital). No caso em comento, a agravante afirma que a banca examinadora indeferiu seu pedido de inscrição como cotista, contudo, os motivos do indeferimento não foram apresentados. Afirma, assim, que há nulidade do ato administrativo, ante a ausência de motivação. Alega, ainda, que outra candidata de mesmo tom de pele da agravante teria sido aprovada para concorrer às vagas destinadas aos cotistas, o que demonstra o caráter subjetivo da avaliação. Deve-se observar que o processo está em fase embrionária, sendo que o réu não foi citado e não apresentou contestação. Por outro lado, a alegação de ausência de motivação não se mostra plausível, ao menos em juízo perfunctório, pois consta expressamente do edital que seria instituída uma banca para realização do procedimento de heteroidentificação, que apresentaria parecer conclusivo quanto ao preenchimento dos requisitos para a concorrer às vagas de cotista (item 7.6.4 do edital – ID 184352323 – pág 9, autos de origem). Assim sendo, ao que tudo indica, mostra-se necessário aguardar o contraditório e a dilação probatória para que a questão discutida seja analisada com maior profundidade, inclusive visando apreciar a ilegalidade alegada, que não se pode presumir neste momento processual. Com efeito, após o contraditório e dilação probatória, a questão controvertida será esclarecida, sendo possível apreciar os contornos que levaram ao indeferimento do pedido de inscrição da agravante como cotista, bem como averiguar se houve violação aos princípios constitucionais e administrativos que acarretam a nulidade do ato administrativo. Assim sendo, em juízo perfunctório, não há elementos indiciários que indicam que a agravante preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas aos cotistas. Além disso, a dúvida existente deve laborar no sentido da não concessão da liminar, cuja reversibilidade está plenamente assegurada, caso outro entendimento seja adotado no curso do andamento do processo, após o contraditório e esgotamento da fase probatória, uma vez que a agravante poderá retornar a lista de aprovados. Pondera-se, inclusive, que a agravante já participou do curso de formação, sendo que os candidatos aguardam a nomeação para posse. Logo, não há o risco de perecimento do direito, pois, caso seja procedente o pedido, poderá a agravante retornar para a lista de aprovados do concurso. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO. REMARCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Verificando, em juízo de cognição sumária, a ausência de demonstração do prejuízo na remarcação imediata do procedimento de heteroidentificação de candidato ausente nessa etapa do concurso público, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida mais prudente e adequada, sobretudo porque é necessário se aguardar a fase de instrução probatória. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1732499, 07143455520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1743782, 07183468320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora